Tribunal: TJBA
Processo: 0517585-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0517585-29.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: LÍCIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA (OAB:BA29833-A), HELDER SILVA DOS SANTOS (OAB:BA25820-A)

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO ARTHUZO

ADVOGADO(S): ALESSANDRA SALES LOPES (OAB:BA12940-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra
a
córdão que negou provimento à
A
pelação, mantendo a decisão de origem e majorando honorários advocatícios, nos quais a Embargante sustent
ou
omissão quanto ao pedido de gratuidade d
e

J
ustiça, à majoração da verba honorária e à análise de provas relativas à titularidade de bens penhorados, requerendo efeitos infringentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve
silêncio,
no tocante
à análise do pedido de gratuidade
judiciária
; estabelecer se a majoração dos honorários
sucumbenciais
padece de vício, por ausência de fundamentação ou requisitos legais;
e
determinar se houve omissão na apreciação das provas, relativas à titularidade dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O
decisum
apreciou, expressamente, o pedido de
assistência judiciária gratuita,
ao considerá-lo desnecessário, diante do recolhimento do preparo recursal, configurando preclusão lógica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

5. A majoração
da verba honorária
foi devidamente fundamentada, com base na irrisoriedade da verba fixada na origem e na aplicação da equidade, em consonância com o Tema 1076 – STJ.

6. A ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa não impede a majoração recursal, pois a atuação profissional na fase recursal não se limita a manifestações formais, abrangendo o acompanhamento processual.

7. A controvérsia acerca da titularidade dos bens foi enfrentada pel
a decisão colegiada
, que, com base no livre convencimento motivado, atribuiu maior relevância à prova da posse legítima, afastando a tese da Recorrente.

8. O Julgador não está obrigado a analisar, individualmente, todos os argumentos ou provas apresentados, bastando fundamentação coerente e suficiente.

9. A pretensão de revaloração das provas e de modificação do julgado configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

10. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §11, 371, 98, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º0517585-29.2019.8.05.0001
, no bojo d
a Apelação
de mesm
o
número, nos quais figura como Embargante
LÍCIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA
, sendo Embarga
da
MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO ARTHUZO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.